Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725808-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: DGP SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA, SERGIO CARDOSO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. – SICOOB Empresarial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo n.o 0748565-42.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado nos termos do art. 830 do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Prefacialmente ao pedido de arresto de bens da parte executada, que ainda não foi citada, a exequente deverá demonstrar o esgotamento dos meios a disposição para a localização da citanda, associando os IDs das diligências já realizadas com os endereços pesquisados (id. 225939509). Na oportunidade, se esgotados os endereços, a citação por edital, sem prejuízo do arresto pretendido, também poderá ser requerida.” A parte agravante sustenta que promove execução de título extrajudicial no valor de R$ 113.604,50 (cento e treze mil seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos), sendo que todas as tentativas de localização dos devedores restaram infrutíferas. Por isso, pleiteou o arresto executivo com uso do sistema SISBAJUD, sob a justificativa de que não foram encontrados bens suficientes para satisfação do crédito e que os devedores não foram localizados para fins de citação. O juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que seria necessária a demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos devedores, inclusive com associação de IDs das diligências realizadas com os endereços pesquisados. A agravante insurge-se contra essa exigência. Sustenta que “A decisão agravada impôs à Exequente uma exigência que extrapola os requisitos legais para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC.” Acrescenta que “O referido dispositivo não condiciona o arresto ao exaurimento absoluto de diligências para localização da parte Executada, bastando, para tanto, que esta não tenha sido localizada para citação pessoal por Oficial de Justiça, como de fato restou demonstrado nos autos.” Defende que o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar previsto nos artigos 300 e 301 do CPC, razão pela qual a exigência de demonstração de urgência ou exaurimento de diligências não se aplica ao caso. Ao final, requer a concessão de tutela recursal, para que seja realizada pré-penhora eletrônica de valores por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 830 do CPC. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida, para deferir o arresto executivo requerido. Preparo no ID 73360074. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator